Tribunal: TJDFT
Processo: 0720463-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Restou demonstrado nos autos que a recorrente, instituição bancária administradora do cartão de crédito utilizado pelo autor/recorrido, cobrou anuidade pelo serviço, apesar de o consumidor fazer jus à isenção da tarifa, diante dos gastos mensais no cartão superiores a R$ 6.000,00. O juiz a quo julgado parcialmente procedente a pretensão, condenou a parte ré à devolução em dobro do valor pago indevidamente, bem como ao pagamento da quantia de R$ 500,00, a título de compensação por danos morais.
2. Quanto aos danos materiais, o recorrente pleiteia à restituição simples dos valores cobrados, noticiando inclusive já ter estornado administrativamente a respectiva quantia. Ocorre, todavia, que na hipótese dos autos não se trata de engano justificável, estando preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 42 do CDC, tendo em vista ter a administradora do cartão cobrado anuidade mesmo diante da isenção deferida ao consumidor. Destarte, os valores pagos em excesso, reconhecidos pela própria parte ré (ID 20265106 p.4), deverão ser devolvidos na forma dobrada.
3. O dano moral também é procedente. Como assinalado na sentença recorrida, o consumidor, no caso, realizou cinco reclamações, vindo a ajuizar a presente ação meses após a última, sem que a instituição financeira se dispusesse a, antes, fazer o devido estorno administrativo da quantia, mesmo reconhecendo que havia feito uma cobrança indevida. Houve, pois, um evidente desvio de tempo produtivo do consumidor para resolver uma situação de incontroversa injustiça, o que impõe ao fornecedor a obrigação de indenizá-lo por danos morais. O valor de R$ 500,00 fixado pela sentença atende ao caso com justiça, devendo permanecer.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.000/95, pela parte recorrente, no valor de 10% sobre o valor de condenação.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei n. 9.099/95.